Tribunal: STF
Processo: RE 77146
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
- Presunção de periculosidade do reincidente em crime doloso. Art. 78, IV e § 1º do Código Penal. Cessação da presunção; o prazo de cinco anos conta-se do fato da reincidência e não do crime antecedente.
Recurso extraordinário do Ministério Público, conhecido e provido.